Tribunal: TJSP
Processo: 2117658-45.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo indeferimento de pedido para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o recebimento de embargos à execução sem suspensividade quanto ao coembargante avalista – Alegada omissão na análise de prova juntada para fins de concessão da gratuidade e desconsideração do plano de recuperação judicial, que prevê novação

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo indeferimento de pedido para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o recebimento de embargos à execução sem suspensividade quanto ao coembargante avalista – Alegada omissão na análise de prova juntada para fins de concessão da gratuidade e desconsideração do plano de recuperação judicial, que prevê novação das dívidas assumidas por coobrigado, para suspensão do feito executório – Disposições meritórias - Os termos omissos dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos referem-se àqueles que haveriam de constar do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em omissão por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pelos recorrentes, consistentes na possibilidade de concessão da justiça gratuita - Igualmente não se presta o procedimento para a reanálise das provas aportadas - Plano de recuperação judicial que fora expressamente considerado no julgado - Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados.